Tribunal: TCU
Processo: 025.977/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10097/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.977/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Ney Fonseca Campos (XXX.648.382-XX) ; Edinalva Lima da Costa (XXX.724.612-XX) ; Italo Ponsiano da Silva (XXX.139.982-XX) ; Ivanete Nogueira de Matos (XXX.575.142-XX) ; Jaciara Martins Peres (XXX.619.431-XX) ; Jhonathas dos Santos Furtado (XXX.219.692-XX) ; Lorena Pereira Aparicio Campos (XXX.557.182-XX) ; Luanna Cardoso Sanches (XXX.579.962-XX) ; Luciano de Almeida Paes (XXX.429.412-XX) ; Romil Gomes Santos (XXX.751.697-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.